Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 622 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses de remoção do inventariante, que pode ser determinada de ofício ou a requerimento das partes.
2.Verifica-se que o agravante não atendeu o disposto no art. 1.016, inciso III, no tocante à insurgência quanto à sua remoção, o que por si só justifica a manutenção da decisão neste ponto.
3.De qualquer forma, salienta-se que o inventário foi ajuizado em há mais de 10 anos e o agravante não lhe deu andamento célere.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.